Tribunal: STF
Processo: AI 510994
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Ofensa constitucional.
Caracterização. Recurso conhecido. Deve ser conhecido agravo de
instrumento quando a questão de fundo é eminentemente
constitucional, mas sem que isso implique consistência do recurso
extraordinário.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Ofensa ao art. 41 da Constituição Federal. Inexistência. Empregado
público. Aprovação em concurso público e cumprimento do estágio
probatório antes da EC 19/98. Estabilidade. Precedentes. Agravo
regimental não provido. Faz jus à estabilidade prevista no art. 41
da Constituição Federal, em sua redação original, o empregado
público que foi aprovado em concurso público e cumpriu o período de
estágio probatório antes do advento da EC nº 19/98.